Tribunal: TJSP
Processo: 2066187-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Insurgência contra decisão de 1o grau que não acolheu alegação de prescrição intercorrente nos Termos do artigo 23 da LIA (Lei no 8.426/1992), com a redação dada pela, Lei no 14.230/2021.
DESCABIMENTO. Ação de improbidade administrativa. Índole civil e administrativa. Não retroação da Lei no 14.230/21, que deu nova redação a diversos

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Insurgência contra decisão de 1o grau que não acolheu alegação de prescrição intercorrente nos Termos do artigo 23 da LIA (Lei no 8.426/1992), com a redação dada pela, Lei no 14.230/2021.
DESCABIMENTO. Ação de improbidade administrativa. Índole civil e administrativa. Não retroação da Lei no 14.230/21, que deu nova redação a diversos artigos da Lei no 8.429/1992, em relação a assuntos de direito material. O princípio da retroatividade da lei nova mais benéfica não se aplica às penalidades por improbidade administrativa. Precedentes.
Decisão agravada integralmente mantida.
RECURSO desprovido.